Tribunal: STF
Processo: ARE 990374
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PREFEITO MUNICIPAL. DESVIO DE DINHEIRO MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE NOTA FISCAL. ILÍCITO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. ATO DE IMPROBIDADE DEVIDAMENTE TIPIFICADO. APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL FALSIFICADA PARA INCLUIR VALOR SUPERIOR AO EFEITVAMENTE GASTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NUMERÁRIO RECEBIDO SOB O REGIME DE ADIANTAMENTO. CONDUTA ADEQUADA AO ART. 9º, xi E XII, DA LEI Nº 8.429/92. MANUTENÇÃO. SANÇÃO DE PROIBIÇÃO DE CONTRATAR E RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A ATIVIDADE DO AGENTE PÚBLICO NA PRATICA DE IMPROBIDADE, SENDO DIRIGIDA SOMENTE AO BENEFICIÁRIO DO ATO DE IMPROBIDADE DEVINCULADO DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (doc. eletrônico 3, p. 192).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 37, caput, e § 4º, da mesma Carta. Para tanto, sustentou-se: 



    “[...] no entanto, temos que, a despeito de cumulativo, o rol comporta interpretação conforme a Constituição, de acordo com a gravidade do ilícito, e a partir dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo, para a justa solução, a exclusão da sanção que, à vista do caso concreto, mostre-se desarrazoada ou por demais gravosa.” (doc. eletrônico 4, p. 49).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem, amparado nas provas dos autos e nas normas infraconstitucionais pertinentes, assim resolveu a controvérsia dos autos:



    “No caso presente, a inicial identifica a parte, relata fatos e os tipifica diante da Lei 8.429/92. Por isso os provimentos se mostram adequados. Existem, em tese, claras imputações com descrições lógicas dos tipos de atos de improbidade, consoante, aliás, se percebe das provas e documentos constantes dos autos.



    Não há que se falar, portanto, em nulidade de sentença por ausência de fundamentação.



    No mérito, a autoria dos fatos descritos na inicial não foi negada pela apelante. Na verdade, o ex-prefeito se limitou a afirmar pela inexistência de ato de improbidade, eis que inexistem provas de que teria adulterado a nota fiscal que apresentou na prestação de contas do adiantamento recebido.



    Como se percebe, restou nítida a ilegalidade de sua conduta, eis que restou comprovado nos autos que o apelante requisitou e recebeu adiantamento em dinheiro para pagamento de despesa de viagem e, com o dinheiro, adquiriu produtos de pequeno valor (R$ 7,00 - sete reais); porém adulterou a respectiva nota fiscal, nela inserido valor superior ao efetivamente gasto (R$ 170,00 - cento e setenta reais). Posteriormente, prestou contas ao Município, com inclusão da nota adulterada, e, ele próprio, aprovou a prestação de contas.” (doc. eletrônico 3, pp. 194-195).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.



    2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa.



    3. Ação Rescisória. Requisitos de admissibilidade. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes.



    4. Tema 1.199. Não incidência.



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.368.368 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/5/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PRORROGAÇÃO. HABILITAÇÃO INADEQUADA. LEI FEDERAL 8.429/1992 E LEIS 2.245/1990, 3.284/1999 E 4.372/2008 DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.420.694 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/6/2023).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator